Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705753-51.2025.8.07.0000 RECORRENTE: RONEY DOS SANTOS D'ÁVILA RECORRIDAS: XÊNIA DOS SANTOS D'ÁVILA E SHEILA D'ÁVILA BRAGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ACORDO DE PARTILHA AMIGÁVEL. VALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. BEM DOADO DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. ALIENAÇÃO POSTERIOR. COLAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação da herdeira agravante, na qual sustentou, dentre outras questões, validade de acordo de partilha amigável entre os herdeiros e omissão de bem doado a um dos herdeiros. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há validade do acordo e se o herdeiro está obrigado a trazer à colação o bem doado, ainda que já tenha sido alienado a terceiro. III. Razões de decidir 3. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. 4. Divergências havidas entre os herdeiros acerca do acordo de partilha de bens deixados pela autora da herança demandam dilação probatória a justificar o debate pelo rito ordinário, no juízo cível. 5. De acordo com o art. 544 do Código Civil, “A doação de ascendentes a descendentes, ou de um cônjuge a outro, importa adiantamento do que lhes cabe por herança”. 6. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação (Art. 2.002, CC). 7. O herdeiro fica obrigado a trazer à colação o valor dos bens doados, mesmo que já não os possuam mais no momento da abertura da sucessão (Art. 2.003, CC). 8. O donatário somente estará dispensado de realizar a colação se tiver expressamente previsto, no título da doação ou no testamento, que o bem doado compõe a parte disponível (arts. 2.005 e 2.006 do CC). 9. No caso, a falecida doou, em 09/04/2002, 1/3 do imóvel a um dos herdeiros sem, contudo, especificar no termo de doação ou testamento que o bem estaria saindo da sua quota parte disponível. 10. Embora o herdeiro donatário tenha vendido seu quinhão para terceiro, não o impede de trazer à colação o valor do bem doado em vida pela de cujus. IV. Dispositivo 11. Agravo de instrumento conhecido em parte e nessa extensão provido em parte. 12. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 2.005 do Código Civil, defendendo que a colação é dispensada quando o doador determina que a liberalidade saia da parte disponível. Afirma que a doação foi realizada em vida pela de cujus, há mais de 20 anos e versou sobre o ágio de 1/3 do imóvel, sem que a herdeira recorrida tenha demonstrado qualquer prejuízo à sua legítima. Aponta que a dispensa de colação pode ser tácita e se presume quando a doação não excede a parte disponível do doador, sendo desnecessária a menção expressa na escritura. Argumenta que a alienação posterior do imóvel pelo recorrente, realizada de forma lícita após a doação não descaracteriza o ato de liberalidade nem de gerar, por si só, a obrigação de colação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ a fim de demonstrá-lo; b) artigo 205 do Código Civil, sustentando que a doação ocorreu há mais de duas décadas, e a pretensão da herdeira recorrida de exigir a colação já se encontra fulminada pela prescrição. Invoca divergência jurisprudencial indicando julgados do STJ. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 205 e 2.005, ambos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto à alegada divergência jurisprudencial, a mera indicação de números de julgados é deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015